Tribunal: TJBA
Processo: 8036436-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036436-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DO NASCIMENTO BATISTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDIMENTOS MENSAIS SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTADO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. – A concessão do benefício da justiça gratuita exige demonstração de insuficiência de recursos que impossibilite o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento do requerente e de sua família. – A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (CPC, art. 99, §3º) é relativa e pode ser afastada quando evidenciado, nos autos, padrão de vida incompatível com tal condição. – Contracheque do agravante aponta remuneração mensal bruta superior a três salários-mínimos, a justificar o indeferimento da gratuidade. – Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8036436-30.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barra, figurando como Agravante MARIA DO NASCIMENTO BATISTA e Agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA